Tribunal: TJMT
Processo: 1001131-24.2024.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma de Uniformização de Jurisprudência
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA

Número Único
:

1001131-24.2024.8.11.9005
Classe:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457)
Assunto:

[Cabimento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TIAGO DE SOUSA AFONSO DA SILVA - CPF: 810.808.591-87 (REQUERENTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0077-18 (REQUERIDO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição de julgamento: VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (RELATOR): Nego provimento (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (1º VOGAL): Acompanho o relator. VOTO DA DRA. JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI (2º VOGAL): Acompanho o relator. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (3º VOGAL): Acompanho o relator. VOTO DR. WALTER PEREIRA DE SOUZA (4º VOGAL): Acompanho o relator (22/10/2025). VOTO DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (5ª VOGAL): Acompanho o relator. VOTO DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (6º VOGAL): Acompanho o relator. VOTO DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (7º VOGAL): Acompanho o relator. VOTO DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR (8º VOGAL): Acompanho o relator. VOTO DR. EDSON DIAS REIS (9º VOGAL): Acompanho o relator. VOTO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA (10º VOGAL): Acompanho o relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INADMITIU O INCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidente da Turma de Uniformização que inadmitiu pedido de uniformização de interpretação de lei, sob o fundamento de ausência dos pressupostos fixados pelo STJ e inexistência de divergência quanto à interpretação de lei federal. Alega que há divergência entre as Turmas Recursais, requer o provimento do agravo para ser fixado dano moral no valor de R$ 20.000,00. O agravante ajuizou ação indenizatória por extravio de bagagem, a sentença fixou dano moral em R$ 2.000,00 houve recursos de ambas as parte o autor requer a majoração e a ré a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o pedido de uniformização de jurisprudência foi interposto tempestivamente, à luz dos prazos previstos no Código de Processo Civil e na Resolução TJMT/OE nº 16/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tempestividade constitui condição de procedibilidade para o exame do pedido de uniformização de jurisprudência.

4.

O prazo de 10 dias úteis para interposição do pedido, contado da publicação do acórdão que julgou embargos de declaração, iniciou-se em 19/04/2023 e encerrou-se em 04/05/2023.

5.

O protocolo do pedido em 09/05/2023 caracteriza intempestividade, impondo a manutenção da decisão que inadmitiu o incidente.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares

Trata-se de recurso de Agravo Interno, em que impugna a decisão monocrática da Presidente da Turma de Uniformização que inadmitiu o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, sob o fundamento de que não restaram comprovados os pressupostos destacados pelo STJ de forma cumulativa e simultânea, pois não se trata de divergência de interpretação de Lei Federal e nem mesmo de matéria da fazenda pública, mas simples insurgência da parte recorrente a respeito de suposta falha na prestação dos serviços.

O Agravante na petição e inicial alegou que ocorreu o extravio de sua mala; que na sentença houve condenação de R$ 2.000,00, que houve recursos de ambas as partes, os autores requereram visando a majoração da indenização para R$ 20.000,00 e a ré para a pretensão ser julgada improcedente.

No julgamento do recurso foi dado provimento ao interposto pela empresa aérea e julgado improcedente o pedido de indenização a título de dano moral, por considera que o extravio da bagagem, por si só, não é passível de indenização, e, consequentemente, foi improvido o recurso dos autores.

Alega o Agravante que a decisão judicial que afastou a condenação a título de dano moral, divergência das decisões de outras Turmas Recursais de Mato Grosso, colaciona julgados que reconhece o extravio de bagagem gera dano moral. Requer que seja uniformizada a jurisprudência e a indenização fixada em R$ 20.000,00.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

JUIZADOS ESPECIAIS

TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA

Agravo Interno

1001131-24.2024.8.11.9005

Agravante:

Tiago de Sousa Afonso da Silva

Agravada:

Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de outubro de 2025.

VOTO

Egrégia Turma

Primeiramente deve ser analisado se o Pedido de Uniformização de Jurisprudência apresentado pelo Agravante é tempestivo, pois a tempestividade é condição de procedibilidade, conforme dispõe o Código de Processo Civil.

O acórdão que reformou a sentença foi julgado na sessão de 19 a 22/09/2022. Contra a referida decisão foram opostos Embargos de Declaração, que interrompem o prazo recursal.

Os Embargos de Declaração opostos pelo Agravante foram julgados no dia 18/04/2023, a partir de então passou a fluir o prazo para a prática de atos processuais.

O prazo para interpor recurso contra decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais passa a fluir da data do julgamento, conforme Enunciado número 85 do FONAJE,
in verbis
:

ENUNCIADO 85
– O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento
(XIV Encontro – São Luis/MA).

No Regimento Interno das Turmas Recursais, instituído pela Resolução TJMT/OE nº 16/2023, no art. 62, igualmente dispõe que o prazo fluirá da data julgamento,
in verbis
:

Art. 62. O prazo de recurso contra as decisões proferidas pelas Turma Recursal, Turmas Recursais Reunidas e Turma de Uniformização de Jurisprudência fluirá a partir da data em que se findou o julgamento, independentemente da modalidade adotada de sessão de julgamento, se virtual ou presencial.

O prazo para requerer a Uniformização de Jurisprudência é de 10 (dez) dias, conforme dispõe art. 88 da Resolução TJMT/OE nº 16/2023,
in verbis
:

Art. 88. O pedido de uniformização de jurisprudência será interposto no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação do acórdão recorrido, instruído com os documentos necessários à demonstração do preenchimento dos pressupostos para a instauração do incidente.

Como o julgamento dos Embargos de Declaração ocorreu no dia 18/04/2023, o prazo protocolar o pedido de Uniformização de Jurisprudência, que é de 10 (de) dias, passou a fluir em 19/04/2023 e encerrou-se no dia 04/05/2023, pois são computados apenas os dias úteis.

O pedido de Uniformização de Jurisprudência foi protocolado nos autos da ação principal no dia 09/05/2023, portanto, deve ser considerado intempestivo.

Ante o exposto
, diante da intempestividade do protocolo do Pedido de Uniformização de Jurisprudência, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno e mantenho a decisão que negou seguimento ao pedido de Uniformização.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência – por designação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025